Tribunal: TJDFT
Processo: 0739005-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0739005-65.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SILVIA NOBRE LOPES RECORRIDO: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. O recurso não merece ser conhecido. Consabido que o prazo para interpor recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais é de 10 dias, contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 42 da Lei 9.099/95. No caso em questão, o sistema registrou ciência da sentença no dia 16/01/2024, findando o prazo de 10 dias para interposição de recuso em 09/02/2024. No entanto, a parte interpôs o recurso somente no dia 15/02/2024. Patente, portanto, a intempestividade. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do recurso interposto ante a ausência de cumprimento de seus requisitos de admissibilidade recursal. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Publique-se e intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito